Tribunal: TJDFT
Processo: 0741077-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741077-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO ANTONIO TOFETTI CAMPANELLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0720623-40.2021.8.07.0001, promovida em desfavor de MARCO ANTONIO TOFETTI CAMPANELLA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167315138 de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, ao fundamento de que a inscrição solicitada deve ser utilizada de forma supletiva, somente na impossibilidade de o próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais, o agravante afirma que postulou a inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Ressalta que o Tema 1.026 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (n)as execuções fiscais, o juiz deve, a pedido do credor, autorizara inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Essa inclusão, segundo o colegiado, independe do esgotamento de outras medidas executivas, e deverá ser deferida, salvo se o magistrado tiver dúvida razoável sobre a existência da dívida. Aduz que as disposições constantes da legislação processual vigente relativas ao processo de execução foram erigidas para possibilitar ao exequente a obtenção de resultado dentro de um prazo razoável, alegando, dessa forma, que a r. decisão agravada viola o artigo 782, §3o do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Em provimento definitivo, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja confirmada a tutela recursal vindicada no recurso. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve aferir a possibilidade de inclusão dos dados do executado nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). O § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis. A ferramenta objetiva otimizar o trabalho dos magistrados em relação às demandas remetidas ao SERASA, a exemplo das ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos cidadãos do cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Em julgamento do Tema Repetitivo no 10261, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se nos argumentos de que: i) não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida ou ii) de que a intervenção judicial só caberia se comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Nesta acepção, trago à colação precedentes desta e. Corte de Justiça corroborando o aludido entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. FRUSTRAÇÃO DAS MEDIDAS TÍPICAS. DESNECESSIDADE DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA. 1.Segundo o Código de Processo Civil, o juiz pode determinar medidas executivas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa. 2. Considerando o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 3. No caso de serem infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SERASAJUD, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 4. A respeito da inscrição por meio do SERASAJUD, anota-se que o sistema está disponível às unidades judiciárias deste Tribunal, de modo que, tendo em vista a frustração das medidas típicas, não há razão para sua não utilização, ainda que o exequente não tenha realizado tentativa administrativa de inclusão do nome do devedor no Serasa. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1751859, 07154653620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 782, § 3o, DO CPC. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. CONVÊNIO FIRMADO COM O TRIBUNAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A possibilidade de inclusão, pelo magistrado, do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, mediante requerimento do credor, conforme disposto na norma legal acima transcrita, surgiu com o Novo Código de Processo Civil (artigo 782, § 3), tratando-se de medida coercitiva. 2. Referida norma encerra hipótese de execução indireta, que se caracteriza pela utilização de instrumentos de convencimento para que o devedor, por sua própria iniciativa, quite os débitos existentes, ou seja, o Estado não atua diretamente na expropriação de bens do devedor. 3. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, nos moldes do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, objetiva conferir maior efetividade à execução, sem que isso implique em violação ao princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC), e deve sempre ser analisada casuisticamente, com atenção às particularidades do caso posto. 4. Nessa linha, a despeito de se tratar de faculdade conferida ao julgador, conforme se infere da literalidade da norma, deve ser acolhida a pretensão deduzida pelo agravante, na medida em que o objetivo da novel legislação é conferir efetividade à execução. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1741040, 07147838120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes constitui medida expressamente prevista no artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 2. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, que é aquela em que o Estado não atua diretamente na expropriação dos bens do devedor, mas usa mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a quitar suas obrigações inadimplidas. 3. A inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SerasaJud, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante mantenedoras de cadastros de devedores. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1693985, 07055003420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO SERASA. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. A norma não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, pois constitui faculdade conferida ao magistrado, de acordo com as particularidades do caso concreto. 3. Consoante entendimento do STJ, o requerimento de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido pelo juiz com o simples fundamento de que o exequente possui meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmo, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois não cabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual (REsp n. 1.887.712/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). 4. Na espécie, o nome do executado deve ser inscrito em cadastros de inadimplentes, pois, além de ter empreendido diversas diligências infrutíferas, o credor busca a satisfação do seu crédito há mais de dois anos, sem lograr êxito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1746734, 07164059820238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1026 DO STJ. APLICÁVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. EXAURIMENTO DOS MEIOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 782, §3o, do CPC prevê que não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. De acordo com o Tema Repetitivo no 1026 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 782, §3o do CPC permite ao magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas. 3. Ausente empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD e em consonância com o Tema Repetitivo no 1026 do STJ, tem-se pelo deferimento da medida. 4. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, cabe ao credor o esgotamento de outras providências tendentes à localização de patrimônio do devedor. 5. Segundo a Jurisprudência desta Corte, se a parte exequente não tiver esgotado todos os meios postos à sua disposição para a localização de bens passíveis de penhora, não há razão para a intimação do executado para a indicação da sua localização. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1611458, 07395730320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Ressalta-se que na hipótese dos autos, o nome do executado deve ser inscrito em cadastros de inadimplentes, pois, além de ter sido empreendidas diversas diligências infrutíferas, o credor busca a satisfação do seu crédito há mais de dois anos, sem lograr êxito Dessa forma, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático, e diante do requerimento do credor e da possibilidade de utilização do sistema pelo juízo originário, descabida a negativa, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023 às 17:14:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________ 1 REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021